Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709218-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL COLACO DOS SANTOS APELADO: GUILHERME MAGALHAES MENDONCA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Isabel Colaço dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Guilherme Magalhães Mendonça contra a apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na ação principal para condenar a apelante ao pagamento de R$ 12.648,75 (doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e rejeitou pedido reconvencional (id 43248412). A apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 43248411). A apelante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 44132308). É o relatório. Decido. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 20.11.2020.) O requerimento da justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A parte que formula o requerimento de gratuidade de justiça, assim, deve demonstrar a efetiva impossibilidade, ainda que temporária, de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. A apelante, ao se intimada para comprar efetivamente a necessidade da gratuidade da justiça, deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 4413208). Conclui-se que não há nos autos demonstração da absoluta impossibilidade da apelante de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator